Tribunal: TJDFT
Processo: 0720808-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720808-76.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: LEILA VILANI GONCALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Serviço Social do Comércio contra decisões (IDs origem 180665566 e 185221115) proferidas pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de Leila Vilani Gonçalves dos Santos (processo n. 0736976-18.2022.8.07.0003), indeferiu os pedidos de penhora de salário e de penhora dos valores de créditos relativos à restituição de imposto de renda. Em suas razões recursais (ID 59388939), o agravante sustenta a possibilidade de relativização da penhora de verba salarial com base no mais recente posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça acerca da questão. Cita precedente deste e. Tribunal de Justiça que acredita corroborar suas razões recursais. Afirma que o ônus de comprovar que a penhora salarial irá prejudicar o sustento da parte agravada e de sua família é da própria agravada, pois relativo a fato inerente a ela. Entende cabível a aplicação do precedente do c. STJ que permite a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário da parte agravada. No que se refere ao pedido de penhora de valores relativos à restituição do imposto de renda, afirma que a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça reconhece tal possibilidade, tendo em vista a sua natureza tributária. Requer, então, o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, possibilitando a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do agravado e de crédito decorrente da restituição do imposto de renda. Preparo ao ID 59388940. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na forma do art. 1.003, § 5o, do CPC, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na espécie, observa-se que a parte agravante registrou ciência, via sistema de intimação eletrônica, das decisões recorridas de IDs origem 180665566 e 185221115, respectivamente, nos dias 18/12/2023 e 07/02/2024, conforme expedientes de IDs 180674519 e 185222587. O prazo final para interposição do recurso de agravo de instrumento, de 15 (quinze) dias úteis, relativo a cada uma das precitadas decisões, consumou-se, respectivamente, em 08/2/2024 e 04/3/2024. O presente agravo de instrumento foi aviado apenas em 21/5/2023, isto é, mais de 2 (dois) meses após os termos finais para interposição do recurso. É imperioso concluir, portanto, pela intempestividade do recurso aviado, que se trata de vício insanável. 3. Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento interposto, diante de sua manifesta intempestividade, na forma do art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT[1]. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 23 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;